Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720826-08.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEY ROBSTHON OTAVIANO DE ALMEIDA, CRISTIANE FUMIE MICHALSKI ONOYAMA DE ALMEIDA, QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CRISTIANE FUMIE MICHALSKI ONOYAMA DE ALMEIDA, NEY ROBSTHON OTAVIANO DE ALMEIDA e QUATTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 57502539/56676583). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator